Tribunal: STF
Processo: SS 5397
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pelo Município de Tucuruí (PA) em face da decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006065-94.2019.8.14.0061, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca e cuja reversão não logrou obter, no Tribunal de Justiça daquele estado.
    Alegou que referida decisão foi concedida em mandamus impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tucuruí/PA, de forma preventiva, para evitar o corte salarial que seria implementado em associados da impetrante, em virtude de decisão proferida no Tribunal de Justiça paraense, em ação de inconstitucionalidade, que sustou a eficácia de três dispositivos de legislação municipal que asseguravam o pagamento de adicional por tempo de serviço, gratificação de nível superior e progressão funcional para seus servidores da área de educação. 
    Depois de discorrer sobre suas tentativas de reverter essa decisão, sem sucesso, na Corte regional, aduziu que este STF é competente para a apreciação da pretensão ora deduzida, impugnando, a seguir, os tópicos das decisões proferidas nos autos, contrariamente a seus interesses, para ressaltar que a segurança liminarmente deferida está calcada em premissa inexistente, porque fundamentada em legislação já revogada.
    Aduziu, ainda, que referida decisão padece de outras nulidades e inconstitucionalidades, a justificar sua revogação e que, em virtude de sua prolação, está o requerente sofrendo grave lesão em sua ordem administrativa e economia pública, pois está sendo compelido a pagar vantagens pecuniárias indevidas a centenas de servidores públicos, o que acarreta, mensalmente, enorme prejuízo aos cofres públicos. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Nesse passo, anoto, ainda, que o próprio requerente fez menção, nas razões elencadas em sua petição inicial, ao fato de que seria meramente reflexa a apontada violação às normas constitucionais apontadas como violadas, porque, para sua constatação, mister se faz a análise de diversas outras Leis Federais e locais, então mencionadas.
    Para tanto, de resto, basta a mera leitura da decisão proferida pelo juízo de origem, a qual faz expressa menção à Lei Orgânica do município, bem como a outras Leis editadas naquela urbe, cuja validade, aliás, encontra-se em discussão naqueles autos.
    De fato, a decisão, cuja suspensão se pretende, foi proferida em autos de mandado de segurança, em que é feita extensa análise dos fatos que levaram à pretendida supressão de determinadas vantagens dos salários de servidores do município, bem como dos demais fatos concernentes à legislação local que seria teoricamente aplicável ao regramento salarial em questão, não se travando, assim, em nenhum momento, debate constitucional. 
    No sentido da impossibilidade de suspensão, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre matéria infraconstitucional, citem-se os seguintes julgados: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11).   
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).  
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Impõe que se diga, ainda, que ao atacar, ponto por ponto, o teor dessa aludida decisão, bem como da suspensão rejeitada pela Corte regional, o requerente, em verdade, deduz nítido interesse recursal com o ajuizamento desta contracautela, o que não se mostra admissível, conforme entendimento de há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Diga-se, em arremate, que a presente suspensão, em verdade, volta-se contra decisão de Primeiro Grau, o que se mostra inadmissível, pois o próprio requerente informa que, decorridos vários meses da apresentação de sua irresignação, a Corte regional ainda não apreciou sequer seu pedido de efeito suspensivo ao agravo interposto.
     Tal fato se revela grave, pois não se mostra admissível que um simples pedido de concessão de efeito suspensivo a um agravo de instrumento demore tanto tempo para ser apreciado. De qualquer maneira, deve ele postular, junto às autoridades competentes, a tomada das medidas disciplinares cabíveis, porque, conforme salientado, não se mostra admissível a pretensão da suspensão de segurança, como aqui se fez, em face de decisão de Primeiro Grau. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente